Tribunal: STF
Processo: ARE 1547439
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CP) - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DO RÉU – PRELIMINAR. PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES, DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO RÉU POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. EVIDENTE EXISTÊNCIA DE QUESTIONAMENTOS QUE LEGITIMAM A INSURGÊNCIA RECURSAL – PEDIDO ABSOLUTÓRIO. TESE DESACOLHIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. ELEMENTO DE ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO NOS CRIMES DE NATUREZA SEXUAL. PROVA CORROBORADA PELOS RELATOS DE SEUS GENITORES. IRRELEVÂNCIA DA CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL ANTE A PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO INSCULPIDA NO ART. 226, INCISO II, CP. INVIABILIDADE. APELANTE QUE ERA COMPANHEIRO DA AVÓ DA VÍTIMA E EXERCIA AUTORIDADE SOBRE ELA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente